Tribunal: TJPA
Processo: 0808410-34.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808410-34.2020.8.14.0006

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CONDOMÍNIO PARQUE JARDINS, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que rejeitou agravo interno e manteve a condenação por danos materiais e morais em razão de inscrição indevida de PAG CONTAS LTDA – ME nos cadastros de inadimplentes. A parte embargante alega nulidade da citação do Subcondomínio Jardim de Provence, litisconsorte passivo necessário, e sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada, além de pré-questionar dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada quanto à validade da citação do litisconsorte necessário; (ii) definir se os Embargos de Declaração podem ser acolhidos para rediscutir matéria já decidida com base em prova documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou demonstrar mero inconformismo da parte.

Não há omissão na decisão embargada, que enfrentou expressamente a alegação de nulidade da citação e, com base na teoria da aparência, reconheceu a validade do ato, considerando que a citação foi recebida em endereço correto por funcionário com vínculo com os entes condominiais.

A jurisprudência do STJ valida a citação da pessoa jurídica realizada em sua sede e recebida por funcionário que se apresenta como apto a representá-la, com fundamento na teoria da aparência e na ausência de prejuízo à defesa.

A alegação de erro de fato não se sustenta, pois o acórdão embargado não partiu de premissa fática inexistente, mas sim de análise jurídica sobre os elementos constantes nos autos, o que afasta a existência de vício sanável por Embargos de Declaração.

O inconformismo com a conclusão do julgado não autoriza a modificação da decisão por meio de Embargos de Declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ, que veda o uso deste recurso para rediscutir o mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo-se limitar à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A citação realizada no endereço correto e recebida por funcionário com vínculo com os entes condominiais é válida, mesmo diante de divergência na qualificação do réu, desde que ausente prejuízo.

Não há omissão quando o acórdão embargado analisa, de forma fundamentada, a tese de nulidade da citação e afasta sua ocorrência com base na teoria da aparência.

A discordância com a interpretação jurídica adotada não configura erro de fato nem autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022, 114, 239, §1º, e 277.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2416295/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.04.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, tendo como ora embargantes
CONDOMÍNIO PARQUE JARDINS
e embargada PAG CONTAS LTDA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NÃO
ACOLHÊ-LOS
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

CONDOMÍNIO PARQUE JARDINS
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 31230782,), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 24649233, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO CONDOMINIAL. CITAÇÃO VÁLIDA DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por CONDOMÍNIO PARQUE JARDINS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível anteriormente interposta, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de restituição de valores e indenização por danos morais movida por PAG CONTAS LTDA – ME. A sentença condenou o agravante ao pagamento de R$ 12.956,36, a título de danos materiais, e de R$ 3.000,00, a título de danos morais, em razão de inscrição indevida da autora nos cadastros restritivos de crédito, sem notificação prévia. No agravo interno, o recorrente insiste na nulidade da citação do litisconsorte necessário (Subcondomínio Jardim de Provence) e, no mérito, sustenta sua ilegitimidade passiva ou, alternativamente, responsabilidade subsidiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação individualizada do Subcondomínio Jardim de Provence configura nulidade processual; (ii) estabelecer se o CONDOMÍNIO PARQUE JARDINS pode ser responsabilizado, de forma principal ou subsidiária, pela inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação é válida quando realizada no endereço correto e recebida por funcionário com vínculo reconhecido com os entes condominiais, mesmo havendo divergência na nomenclatura constante nos autos, desde que não demonstrado prejuízo à ampla defesa.

A teoria da aparência e a jurisprudência dominante do STJ autorizam o reconhecimento da validade da citação, ainda que não dirigida expressamente ao nome correto do subcondomínio, quando o ato for praticado com elementos suficientes de identificação e recebido por pessoa com aparente legitimidade.

A ausência de impugnação oportuna pelo agravante e a revelia decretada atraem os efeitos do art. 344 do CPC, tornando presumidamente verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, sobretudo quando amparados por prova documental.

A emissão de boletos de cobrança em nome do CONDOMÍNIO PARQUE JARDINS, aliada à ausência de comprovação documental da efetiva segregação administrativa, financeira e operacional entre o condomínio principal e o subcondomínio, justifica a manutenção da responsabilidade do agravante pelos atos praticados.

A autonomia administrativa prevista na convenção condominial, por si só, não afasta a responsabilidade do condomínio principal, na ausência de prova da atuação exclusiva e independente do subcondomínio no ato danoso.

Comprovados o ato ilícito (inscrição indevida), o dano material (pagamento forçado da dívida) e o dano moral (afetação da imagem de pessoa jurídica), impõe-se a manutenção da condenação com base na responsabilidade civil objetiva.

Inviável o acolhimento de responsabilidade subsidiária, diante da ausência de comprovação de que outro ente agiu com exclusividade na prática do ato lesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação realizada no endereço correto e recebida por funcionário com vínculo funcional com o ente citado é válida, ainda que haja erro na qualificação nominal do réu.

A revelia do réu regularmente citado permite a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, quando amparados por prova documental.

O condomínio principal responde pelos danos causados por cobrança indevida quando não comprovada a autonomia administrativa efetiva do subcondomínio envolvido.

A responsabilidade subsidiária não se aplica quando inexistente prova de atuação autônoma e exclusiva de ente distinto do demandado principal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 114, 239, §1º, 277 e 344.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2149061/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2279788/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2212860/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.10.2023; TJPA, AgInt 0800234-55.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 27.02.2024.

O embargante alega a existência de
omissão, contradição e obscuridade
no julgado. Sustenta, em síntese, a nulidade da citação do
Subcondomínio Jardim de Provence
, que figura como litisconsorte passivo necessário na demanda.

Argumenta que, embora a petição inicial indicasse corretamente os dois entes condominiais como réus, ambos os mandados de citação foram expedidos e direcionados apenas ao Condomínio Parque Jardins. Segundo o embargante, essa falha impediu que o Subcondomínio Jardim de Provence apresentasse sua defesa, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que a decisão embargada foi omissa por não ter enfrentado especificamente o argumento de que os dois mandados se referiam ao mesmo réu, limitando-se a registrar o recebimento por um funcionário comum, o que não seria suficiente para validar a citação de ambos os demandados.

Por fim, o embargante pré-questiona a matéria, apontando violação ao
art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal
, e aos
arts. 114, 239, § 1º, e 277 do Código de Processo Civil
.

Em contrarrazões (Id. 32199716), a parte embargada sustenta a inexistência dos vícios apontados, defendendo que o acórdão enfrentou expressamente a tese da validade da citação e afastou a alegação de nulidade diante da ausência de prejuízo. Aduz que os embargos têm por finalidade apenas rediscutir o mérito e forçar pré-questionamento artificial.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

A controvérsia posta neste recurso restringe-se à análise da existência, ou não, de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão proferido por esta Turma, que rejeitou o agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a condenação por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

Ab initio, de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante alega a ocorrência de "erro de fato", mas, em verdade, o que se extrai de suas razões é uma discordância quanto à interpretação jurídica dada aos fatos do processo. O acórdão embargado não se baseou em premissa fática inexistente; ao contrário, analisou detidamente os autos e concluiu, de forma fundamentada, que a medida cautelar foi, sim, efetivada.

No caso concreto, o acórdão foi explícito ao reconhecer que,
ainda que haja divergência na nomenclatura constante nos autos
, a citação foi recebida em endereço correto, por funcionário com vínculo com os entes condominiais, não havendo, portanto, nulidade do ato.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, reafirmou que os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão de matéria já resolvida, quando a parte demonstra apenas seu inconformismo com o resultado.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

No caso em tela, o acórdão embargado analisou com profundidade e clareza todas as teses suscitadas, inclusive no que tange à citação e à alegada autonomia do subcondomínio. Ressaltou-se, com apoio em documentos constantes dos autos, que a citação foi realizada em endereço válido, com entrega a funcionário com vínculo com os entes condominiais, e que os elementos constantes dos autos demonstram a identidade entre os setores administrativos e a emissão de boletos em nome do condomínio embargante.

A decisão colegiada concluiu, de forma fundamentada, pela validade do ato citatório, não havendo que se falar em omissão. O fato de a fundamentação adotada ser diversa da pretendida pelo embargante não configura vício sanável por embargos de declaração.

Ainda que se pudesse superar o óbice do mero inconformismo, a tese de nulidade da citação não se sustenta. A jurisprudência pátria, com base na
teoria da aparência
, tem validado a citação de pessoa jurídica quando realizada em seu endereço e recebida por pessoa que, aparentemente, possui poderes para tanto.

O Superior Tribunal de Justiça tem aplicado reiteradamente essa teoria para garantir a seguran

ça jurídica e a celeridade processual.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO POR PORTEIRO DO PRÉDIO NA PRÓPRIA SEDE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. VALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. "É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe de 24/4/2019). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2416295 SP 2023/0247753-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

No presente caso, a citação foi realizada no endereço do condomínio e recebida por funcionário que se apresentou como responsável, sem qualquer ressalva. Ademais, a confusão administrativa entre o condomínio principal e o subcondomínio, evidenciada pela emissão de boletos e pela gestão compartilhada, reforça a aplicabilidade da teoria da aparência, pois criou para terceiros a legítima expectativa de que o funcionário que recebeu a citação possuía poderes para representar ambos os entes.

Assim sendo, inexiste
omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão embargado. O que se verifica, de fato, é
mero inconformismo
da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência:

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.v(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifo nosso).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 09/02/2026